Tribunal: TJSP
Processo: 0003600-29.2021.8.26.0152
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Prisão preventiva. Concessão de liberdade provisória. Ministério Público pretende a decretação da custódia cautelar. Com razão. Há indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas. Recorrido acusado da prática do crime de homicídio duplamente qualificado, hediondo. Réu que fugiu do distrito da culpa após a prática do crime. Delito de elevada gravidade. Sendo

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Prisão preventiva. Concessão de liberdade provisória. Ministério Público pretende a decretação da custódia cautelar. Com razão. Há indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas. Recorrido acusado da prática do crime de homicídio duplamente qualificado, hediondo. Réu que fugiu do distrito da culpa após a prática do crime. Delito de elevada gravidade. Sendo assim, de rigor a decretação da prisão preventiva para fim de garantia da ordem pública. Decisão reformada. Recurso provido.